Tribunal: STF
Processo: ARE 1339506
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXPLORAÇÃO DE JAZIDAS MINERAIS. POSSE DA DETENTORA DE DIREITOS DE EXPLORAÇÃO E LAVRA DE RESERVAS DE GIPSITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada na origem – acerca da posse direta sobre a exploração da jazida de gipsita localizada no imóvel – demandaria o revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.